Tribunal: TJDFT
Processo: 0729083-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729083-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ANDRADE REIS SANTANA AGRAVADO: RESIDENCIAL MORADA DO PARQUE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL ANDRADE REIS SANTANA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0705931-81.2018.8.07.0020, condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O agravante sustenta que a decisão agravada seria desprovida de fundamentação concreta e específica, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que ele teria atuado de maneira temerária e protelatória. Alega que não teria sido indicada nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC que justificasse a aplicação da sanção, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Segundo a argumentação, o agravante teria exercido seu direito de manifestação de forma legítima, sem alterar a verdade dos fatos, sem apresentar defesa infundada e sem interpor recurso com intuito protelatório. Ressalta que sua atuação se deu na condição de terceiro interessado em arrematação judicial, na qualidade de coproprietário do bem levado à hasta, e que sua participação não teria causado qualquer prejuízo às partes ou ao regular andamento do processo. Argumenta que a decisão recorrida não atenderia aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC, por não apresentar motivação suficiente e individualizada. Sustenta que a ausência de demonstração de dolo ou má-fé processual inviabilizaria a imposição da penalidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, citando precedentes que exigem prova cabal da conduta dolosa para a configuração da litigância de má-fé. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação de multa por litigância de má-fé. Preparo recolhido no ID 74112288. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 241136299 nos autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por RESIDENCIAL MORADA DO PARQUE em face de WRJ ENGENHARIA LTDA, no qual restou penhorada fração ideal de imóvel matriculado sob o no 213.349, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Consoante o edital de ID no 204933999, procedeu-se à designação de leilão judicial, restando negativa a primeira hasta (certidão ID no 209142923). Na segunda hasta, realizada em 30/08/2024, sobreveio arrematação do bem pelo valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), correspondente a 70% do valor da avaliação, por Gabriel Andrade Reis Santana, conforme certidão de ID no 209467562. Contudo, o referido arrematante não providenciou a formalização da arrematação, tampouco apresentou os comprovantes de depósito ou assinou o auto correspondente, mesmo após intimado, tanto por meio do leiloeiro (ID no 220463167) quanto pela decisão judicial de ID no 222907959. A certidão de ID no 226460819 atesta a inércia. Em manifestação regular, a parte exequente requereu a realização de nova hasta pública (ID no 228331744). É o relatório. Decido. O art. 903 do Código de Processo Civil dispõe que a arrematação é considerada perfeita e acabada com a assinatura do auto e o pagamento do preço, sendo condição indispensável à sua validade a observância dos deveres legais por parte do arrematante. A omissão injustificada do arrematante configura conduta atentatória à dignidade da justiça, passível de sanção pecuniária nos termos do art. 81 do CPC. DISPOSITIVO. Assim sendo, DECLARO SEM EFEITO a arrematação realizada em 30/08/2024 por Gabriel Andrade Reis Santana, e determino a realização de nova alienação judicial do imóvel. Aplico, ainda, em desfavor de Gabriel Andrade Reis Santana, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do lance ofertado, equivalente a R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor da parte exequente, em razão do prejuízo causado pelo comportamento desidioso do arrematante. Determino o reenvio do bem à hasta pública, autorizando o leiloeiro oficial a realizar novo leilão judicial do imóvel, com observância de que, em segunda hasta, admite-se a alienação por valor não inferior a 60% (sessenta por cento) da avaliação, ou seja, R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC; Intimem-se as partes e o leiloeiro Mouzar Baston Filho para ciência e cumprimento da presente; Intime-se pessoalmente o Sr. Gabriel Andrade Reis Santana para ciência da penalidade aplicada. Expeça-se novo edital de leilão, em conformidade com os parâmetros acima e com os requisitos legais. As hipóteses de litigância de má-fé são previstas pelo Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. Quanto ao ato atentatório à dignidade da justiça, estabelece o art. 77 do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. No caso submetido a análise, o Juízo de origem condenou o terceiro arrematante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em virtude de, após ter arrematado em hasta pública o imóvel penhorado, não ter providenciado a formalização da arrematação, tampouco apresentado os comprovantes de depósito ou assinado o auto correspondente. A conduta do agravante certamente implica em ato atentatório à dignidade da justiça e possibilita a aplicação de multa. Isso porque, de forma completamente injustificada, não assinou o auto de arrematação e tampouco apresentou os comprovantes de depósito, como se vê das informações prestadas pelo leiloeiro no ID 220463167 da origem. Na oportunidade, o leiloeiro contatou tanto o advogado do arrematante quanto o próprio arrematante, não tendo logrado êxito em obter o auto de arrematação assinado e tampouco o comprovante de depósito. Mesmo após intimado para tanto pelo Juízo a quo, conforme ID 222907959 dos autos de origem, sendo na oportunidade advertido de que sua conduta poderia ensejar a aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC, o agravante ainda assim deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido, não tendo sequer apresentado uma justificativa para sua conduta (ID 226460819 da origem). Desse modo, observa-se que o agravante agiu em clara desobediência à decisão judicial (art. 77, IV, do CPC), opondo resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, do CPC). Tal conduta justifica a imposição de multa tal como fixado na origem. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 18 de julho de 2025 15:58:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador